Tribunal: TJMT
Processo: 1000849-31.2025.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000849-31.2025.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), JESSICA DE BARROS MARTINS SILVA - CPF: 035.256.031-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONFIGURADA.
RE
CURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por considerar inválida a notificação extrajudicial para const
ituição em mora do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação
“não procurado”
, sem comprovação de tentativa de entrega, é suficiente para configurar a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.132 do STJ admite o envio da notificação ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega.

A devolução com a anotação “não procurado” não comprova essa tentativa e não configura a mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A devolução com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão que
negou
provimento ao
Recurso de Apelação
,
mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão.

O agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial
,
pois foi enviada ao endereço
registrado
no contrato.

Afirma que, para a constituição da mora, não é necessário o recebimento pelo destinatário, conforme o Tema 1132 do STJ.

P
or fim,
a
rgumenta que

a informação
"não procurado"

não invalida a pretensão, pois
a
modalidade de
entrega foi interna,
sendo responsabilidade do
destinatário retirar
o objeto
na unidade distribuidora
.

Requer a reforma da sentença, com o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Não há
contrarrazões
por ausência de
angularização
processual
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O

§2º, do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “
não procurado
” (Id
.

306096941
).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,

“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

E
mbora o apelante afirme que foi enviada para o local indicado no
c
ontrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula
n.
72 do STJ, é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INVIABILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA MORA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a comprovação da constituição em mora como condição para o deferimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "não procurado".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante do contrato com a anotação "não procurado", é suficiente para configurar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, a constituição em mora é
pressuposto
essencial para o deferimento da busca e apreensão.

4. A jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1.132) admite que a mora pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem necessidade de recebimento pelo destinatário, desde que demonstrada a tentativa de entrega no local.

5. A devolução da notificação por "não procurado" não evidencia a tentativa de entrega efetiva, sendo insuficiente para a configuração da mora.

6. A ausência de elementos concretos que demonstrem o perigo de ocultação do bem pelo devedor também afasta a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A devolução de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com a anotação 'não procurado', sem comprovação de tentativa de entrega no local, é insuficiente para configurar a mora em contratos de alienação fiduciária."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 10.10.2012; TJ-RJ, AI 0063592-47.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, j. 26.01.2023”.
(TJMT, N.U 1000572-82.2025.8.11.0000, Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11-2-2025, DJE de 14-2-2025, grifos nossos).

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e aplico ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025